Tribunal: TJPA
Processo: 0052901-60.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0052901-60.2014.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, LINDOMAR ROMEU DA SILVA

APELADO: LINDOMAR ROMEU DA SILVA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. IRDR – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. NOVO TESTE PARA OBTENÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA.

APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E FATO CONSUMADO. SENTENÇA MANTIDA.
In casu
restaram transcorridos vários anos após a renovação da Carteira Nacional de Habilitação do agravado, por conseguinte, não se cogita de aplicação da tese firmada no julgamento do IRDR julgado pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará -
Processo n.º 0009932-55.2017.8.14.0000, para a finalidade de obstar a renovação da Carteira de Habilitação já consolidada há vários anos, face a aplicação do fato consumado, como também os princípios da segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade. Além do que, o agravante não logrou êxito em comprovar que foi assegurado o devido processo legal, contraditório e e ampla defesa em relação ao procedimento sobre a validade da infração atribuída ao agravado, na forma determinada na Súmula n.º 312 do STJ.
Agravo interno conhecido, mas improvido, à unanimidade, para manter a decisão agravada.”

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembaragdores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nacimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer do Agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgameto de plenário virtual realizada no período de 18.03.2024 até 25.03.2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes de AGRAVO INTERNO contra decisão monocrática proferida nos autos da APELAÇÃO interposta por
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA contra sentença proferida nos autos AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇAO DE TRÂNSITO COM PEDIDO DE DANO MATERIAL E MORAL ajuizada em seu desfavor por LINDOMAR ROMEU DA SILVA, que manteve em parte a sentença que julgou procedente o pedido da inicial e determinou a expedição da carteira nacional de habilitação do autor na categoria “AD”, com a data da primeira habilitação em 17.12.2008, pois afastou a condenação do apelante, ora agravante, a indenizar danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e danos materiais no valor de R$ 888,53 (oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos), face a aplicação do julgamento do IRDR julgado pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará -
Processo n.º 0009932-55.2017.8.14.0000
,
mas manteve a renovação da Carteira de Habilitação determinada que já havia se consolidado há vários anos, face a aplicação dos princípios da segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade, além do fato consumado.

O DETRAN/PA interpõe o agravo interno para a reforma da decisão agravada sob os seguintes fundamentos:

Assevera que o objeto da lide está afeto ao IRDR suscitado proferido no

julgamento do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará proferido no
Processo n.º 0009932-55.2017.8.14.0000, o que impediria o parcial provimento da apelação, por se tratar de tese vinculante e não comportaria mais discussão sobre a matéria, posto que teria apenas cumprido o determinado no art. 148, §§2.º, 3.º e 4.º, do CTB, e que deveria ser aplicada a atese jurídica vinculante, sob pena de violação ao disposto no art. 985, inciso I, do CPC.

Diz que o processo foi suspenso em 25.09.2019 justamente para aguardar a decisão final do IRDR relativo a existência de impedimento do agravante proceder a renovação da Carteira de Habilitação Definitiva, o que teria sido suprido pela tutela de urgência deferida no processo, que possibilitou a renovação da CNH do agravado, por mero cumprimento da ordem judicial.

No entanto, sustenta que após o julgamento do IRDR sobre a matéria a tese passou a ter efeito vinculante e o condutor deveria se submeter a novo processo de renovação da habilitação, nos termos do art. 148, §4.º, do CTB, por existência de pontuação gravíssima, grave ou reincidência em infrações leves pelo agravado dentro de período de habilitação provisória.

Defende que a decisão agravada não teria observado o disposto no art. 1.011 c/c art. 932, inciso IV, do CPC/15, pois sustenta que caberia o total provimento monocrático da apelação, pois defende que o provimento parcial ensejou sua condenação em honorários de sucumbência, eis que requer a nulidade face o julgamento monocrático proferido.

Levanta a inexistência de fato consumado a espécie e que não teria havido violação aos princípios da segurança jurídica pela determinação de realização de novo exame de habilitação, invocando em seu favor o agravo interno em embargos de declaração proferido no julgamento do RMS n.º 49.383, pelo Superior Tribunal de Justiça, pois sustenta que não poderia ser condenado em honorários de sucumbência por cumprir a lei.

Requer assim seja conhecido e provido o agravo interno, para reforma da decisão agravada, para declarar a nulidade da decisão e proferido novo julgamento pelo Colegiado ou haja manifestação expressa sobre a violação ao disposto no art. 1.011 c/c art. 932, inciso IV, do CPC/15.

As contrarrazões foram apresentadas no ID- 16985555 - Pág. 01/07.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

Analisando os autos, entendo que a decisão agravada deve ser mantida. Vejamos:

Em relação a suposta nulidade da decisão agravada, por não ter sido submetida a matéria Ao Órgão Colegiado e não se tratar de caso de decisão monocrática, verifico que a matéria resta prejudicada com a submissão da decisão monocrática ao Colegiado da 2.ª Turma de Direito Público, por força do próprio agravo interposto, ensejando a perda de objeto da preliminar.

No mérito, a matéria controvertida entre as partes diz respeito a não concessão de renovação da carteira de habilitação de
LINDOMAR ROMEU DA SILVA junto ao
órgão estadual de trânsito (DETRAN/PA), por infrações cometida em período em que era permissionário (carteira provisória), posto que após algumas renovações teria sido negado o direito de habilitação que lhe foi concedida para cancelamento e começar novo processo de habilitação.

Realmente a matéria foi objeto de decisão proferida pelo Pleno do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará no julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva – IRDR, Pr
ocesso n.º
0009932-55.2017.8.14.0000
, Relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria Euvina Gemaque Taveira, originário da apelação – processo n.º 0006908-65.2014.8.14.0051, mas tão somente no sentido de reconhecer a legalidade e licitude da demora, nestas circunstâncias, para a assegurar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa do condutor, no procedimento estabelecido no aplicação do art. 148, §§2.º, 3.º e 4.º, do CBT, em relação a renovação da carteira de habilitação, quando há pontuação decorrente de infrações graves, gravíssimas ou reincidência em médias, dentro do período de permissão para dirigir, nos seguintes termos:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA. CONDUTOR QUE COMETEU INFRAÇÃO NO PERÍODO PERMISSIONÁRIO. POSTERIOR NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO EM CONCEDER A RENOVAÇÃO DA HABILITAÇÃO OU PROCEDER COM A MUDANÇA DE CATEGORIA COM FUNDAMENTO NO ART.148, §§ 3º E 4º DO CTB. DISCUSSÃO ACERCA DA APLICABILIDADE DOS DISPOSITIVOS
.
LANÇAMENTO DA INFRAÇÃO OCORRIDO APÓS A EXPEDIÇÃO DA CNH. PENDÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA DISCUTIR VALIDADE E EXISTÊNCIA DA INFRAÇÃO
. NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE OCORREU A EXPEDIÇÃO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. PROTEÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL COLETIVO À SEGURANÇA NO TRÂNSITO. PODER DE POLÍCIA DO ESTADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL COLETIVO EM DETRIMENTO DO INTERESSE PARTICULAR. TESE FIRMADA PARA RECONHECER A APLICABILIDADE DO ART.148, §§3º E 4º DO CTB AO POSSUIDOR DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA, DESDE QUE A NATUREZA DA INFRAÇÃO INTERFIRA NA SEGURANÇA DO TRÂNSITO E QUE NÃO ESTEJA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. INCIDENTE ACOLHIDO PARA FIXAR TESE JURÍDICA.

1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA, nos autos da Ação Ordinária nº 0006908-65.2014.814.0051, admitido pelo Tribunal Pleno em virtude da efetiva repetição de demandas, para discutir a possibilidade de o DETRAN criar óbices à renovação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou à mudança de categoria do condutor que já possui CNH definitiva, obrigando-o ao reinício do processo de habilitação, por ter cometido infrações, enquanto ainda estava no período permissionário de validade de um ano.

2. A
questão de direito do presente incidente diz respeito à interpretação e aplicação do art.148 §§3º e 4º do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, nos casos de o condutor já possuir a carteira definitiva e tiver pontuação decorrente de infrações, graves, gravíssimas ou que seja reincidente nas infrações médias, dentro do período da Permissão para Dirigir - PPD, previsto no §2º do art. 148 do CTB
.

3. O devido processo legal, enquanto garantia fundamental do exercício das liberdades do ser humano, constitui uma das máximas do Estado de Direito, de observância obrigatória por parte dos Poderes Públicos. A vinculação da Administração ao princípio da legalidade, impõe que o administrador ofereça condições ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do procedimento

4.
Quando alguém comete um ilícito de trânsito, a infração não pode ser lançada de forma automática nos registros oficiais de trânsito, mas após a decisão transitada em julgado acerca da imputação. Uma vez lançada a infração no prontuário do condutor, presume-se legítima a imputação feita pela Administração. Quando esse lançamento ocorre dentro do período permissionário, não há dúvidas quanto à aplicação dos §§3º e 4º do art.148 do CTB.

5.
No plano fático, por questões procedimentais e burocráticas, é possível que o condutor que cometeu infração no período de prova, receba a habilitação definitiva e, só após seja efetivado lançamento da infração. É que, na pendência de conclusão do processo administrativo sobre a infração que visa, em essência, resguardar o direito ao contraditório e à ampla defesa, a Administração não pode criar óbices à obtenção da CNH ou à renovação. Isso ocorre, porque a imputação da infração só poderá produzir efeitos depois do trânsito em julgado da decisão administrativa que confirma sua validade e existência.

6.
A concessão da habilitação definitiva, nessas hipóteses, não ocorreu por erro ou morosidade da Administração, mas em decorrência do dever de observar as garantias constitucionais (princípio da legalidade administrativa – lei em sentido amplo), expressão basilar do Estado de Direito, que deve orientar toda a atividade administrativa (art.37 c/c art.5º, inciso LIV e LV ambos da Constituição Federal).

7.
Necessidade de ponderação diante do contexto em que foi efetivada a expedição da CNH e diante da finalidade da norma em discussão. A norma encartada no art.148, §§3º e 4º do CTB faz parte do sistema de políticas adotadas pelo Estado Brasileiro, que visa dar efetividade ao postulado da segurança viária, tendo como finalidade garantir que o cidadão esteja apto ao uso do veículo, habilitado à direção segura, que não ofereça risco à sua integridade nem a de terceiro e que não proceda de forma danosa à sociedade
.

8. Direito ao trânsito seguro como direito fundamental de 2ª dimensão. ‘A segurança constitui direito fundamental dos indivíduos, imprescindível ao natural desenvolvimento da personalidade humana e ao aperfeiçoamento da vida em sociedade, já que é por meio dela que se assegura a proteção e amparo às pessoas, permitindo-lhes desfrutar dos demais direitos’.

9. Segundo dados extraídos do site do Senado Federal, o Brasil aparece em quinto lugar entre os países recordistas em mortes no trânsito, precedido por Índia, China, EUA e Rússia e seguido por Irã, México, Indonésia, África do Sul e Egito. Diante disso a solução que se apresenta mais alinhada com as necessidades da coletividade é aquela que reconhece a legitimidade da aplicação do art.148, §§3º e 4º do CTB, legitimidade essa extraída da própria função finalística da norma, que deve servir de norte para a formação da convicção do julgador, no seu papel dentro de um cenário nacional de elevados índices de acidentes e mortes no trânsito.

10.
Ausência de violação ao ato jurídico perfeito e ao princípio da boa-fé. A concessão da CNH definitiva ao condutor que se encontra com pendência de processo administrativo, no qual se discute a existência da infração, não pode ser considerada como irretratável, se ainda não operada a prescrição administrativa quanto ao ilícito administrativo. Ao ser lançada a infração, ainda que em momento posterior à concessão da CNH, pressupõe-se a existência de um processo, no qual o condutor tomou ciência de que o ilícito estava sendo-lhe imputado, assim, como sabia, porque não é dado a ninguém alegar desconhecimento da lei, de que o cometimento da infração no período da permissão obstaria a obtenção da CNH.

11.
Não há que se falar em violação ao princípio da segurança jurídica, porque a observância da prescrição administrativa servirá ao julgador como vetor de efetivação desse postulado, dessa vez, orientado pelo paradigma da finalidade da norma em discussão, que é a garantia do direito fundamental à segurança no trânsito, que nesse caso, se sobrepõe aos interesses do particular, que foi impedido de renovar sua CNH porque representa um perigo ao direito fundamental da sociedade na condução do veículo.

12. É mais coerente para o interesse coletivo que o mau condutor seja submetido a um novo processo de habilitação do que isentá-lo dessa exigência, não podendo o Judiciário tolerar que a prática da infração proibitiva da concessão da CNH seja ignorada.

13. Incidente acolhido para firmar a seguinte tese: Ante o exposto, nos termos da fundamentação, acolho o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, fixando a seguinte tese jurídica:
A concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu as infrações relacionadas no §3º do art.148 do CTB, no período da Permissão para Dirigir-PPD, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, como preceitua o §4º do art.148 da CTB, desde que a expedição da CNH tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração, no qual houve a devida notificação para o exercício do contraditório e ampla defesa; bem como, que a infração imponha risco à segurança no trânsito e não esteja fulminada pela prescrição quinquenal
.

14. À unanimidade.”

Considerando o julgamento acima, esta Relatora consignou que não houve ato ilícito ou arbitrário do DETRAN/PA ao proceder o cumprimento do estabelecido no art. 148, §§2.º, 3.º e 4.º, do CBT, acolhendo a insurgência recursal, neste particular, para excluir a condenação que foi imposta ao apelante/agravante, por danos materiais e morais, face a ausência de ato ilícito que lhe seja imputável.

No entanto, também observei que a primeira habilitação foi expedida em 17.12.2008 e que o condutor exerce a profissão de mototaxista, necessitando da habilitação para o exercício da profissão, e que a obtenção da licença de mototaxista junto a Prefeitura de Belém exige 02 anos de habilitação, mas após realizar novos exames exigidos pelo DETRAN/PA, houve a renovação da habilitação com a data de 16.07.2014, quando a primeira habilitação antes era de 17.12.2008, o que faria o apelado/agravado perder a permissão de mototaxista e o impediria de trabalhar.

Narrou na inicial que obteve a habilitação renovada em janeiro de 2010 e que teria sido expedida a habilitação na categoria “D” em abril de 2011 e que somente teria ocorrido questionamento da multa em 2014, sobre uma infração supostamente cometida no período de habilitação provisória em 14.05.2009.

Asseverou ainda que não teria sido notificado da referida infração para apresentar defesa, o que teria ensejado a inobservância do devido processo legal, na forma prevista no art. 3.º, §3.º, da Resolução n.º 404/2012, e afronta ao disposto na Súmula n.º 312 do STJ.

O MM. Juízo
a quo
apreciou a matéria e deferiu a tutela antecipada em 04.11.2014, para que houvesse a renovação da habilitação com a primeira habilitação, a partir da primeira da primeira expedição de habilitação em 17.12.2008, e depois confirmou a decisão na sentença recorrida.

No arrazoado da apelação não houve impugnação dessa situação fática narrada em relação as renovações realizadas e alteração de categoria.

Neste contexto, esta Relatora entende que
a discussão sobre a submissão a novo curso para a renovação da habilitação encontra-se superada pelo fato consumado, face a
consolidação da matéria em relação a
expedição da carteira nacional de habilitação do autor na categoria “AD”, com a data da primeira habilitação em 17.12.2008, tendo em vista o próprio transcurso do tempo, como também a segurança jurídica e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Além do que, ainda que assim não fosse, a conclusão de manutenção da sentença neste particular deve ser mantida, pois o apelante/agravante se restringiu a arguir a responsabilidade da SEMOB pela realização da notificação para apresentação de defesa pelo condutor em relação a multa aplicada, sem carrear aos autos qualquer prova do procedimento realizado, o que evidencia a aplicação da Súmula n.º 312 do STJ,
in verbis: “
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”
(SÚMULA 312, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/05/2005, DJ 23/05/2005, p. 371)
.

Isto porque, não se pode atribuir ao agravado o ônus de provar fato negativo, que afirma não ter ocorrido, sob pena de distribuição diabólica do ônus probante, pois, nestas circunstâncias, cabe ao Órgão de Trânsito promover as diligências necessárias e trazer aos autos as provas necessárias do procedimento supostamente realizado de forma regular, o que não ocorreu na espécie.

Neste sentido, há julgado da 1.ª Turma de Direito Público sobre a matéria consignando a necessidade de comprovação de dupla notificação uma relativa a notificação da autuação outra da penalidade aplicada, consoante se verifica do precedente abaixo transcrito em desfavor do próprio agravante,
in verbis:

“
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) POR COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVE. EXIGÊNCIA DA DUPLA NOTIFICAÇÃO PREVISTA PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB) NÃO OBSERVADA PELA AUTARQUIA DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O CONDUTOR FOI CIENTIFICADO PARA SE DEFENDER EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DECISÃO APLICANDO A SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ILEGALIDADE CONFIGURADA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.”

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0006583-94.2012.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/11/2020)

Assim, não tendo o
apelante/agravante logrado êxito em comprovar a observância do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa em relação ao procedimento da infração cometida, na forma da Súmula n.º 312 do STJ, resta afastada a aplicação do I
ncidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, para obstar a renovação da habilitação do agravado/apelado, por ausência do requisito consubstanciado na comprovação da regularidade do procedimento sobre a infração atribuída ao agravante, que
não se confunde com o procedimento de renovação da habilitação, estabelecido no art. 148, §§2.º, 3.º e 4.º, do CBT,
nos seguintes termos:

“A concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu as infrações relacionadas no §3º do art. 148 do CTB, no período da Permissão para Dirigir-PPD, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito 148 da CTB, desde que a expedição da CNH tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração,
no qual houve a devida notificação para o exercício do contraditório e ampla defesa
; bem como, que a infração imponha risco à segurança no trânsito e não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.”

Em relação aos honorários de sucumbência arbitrados, restou consignado na decisão monocrática agravada, os seguintes fundamentos:
“...
entendo que a fixação deve ser mantida, considerando que o condutor foi sucumbente na parte mínima do pedido, relativa aos danos morais estimados e materiais, mas vencedor em relação ao pedido principal de renovação da habilitação pretendida, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC, sendo que, arbitro os honorários no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).”

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, para manter a decisão agravada,
nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 26/03/2024